Tribunal: TJSP
Processo: 1003880-13.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica - Sobretensão – Danos em equipamentos elétricos de segurado – Sentença de Improcedência.

Irresignação da autora – Pedidos administrativos demonstrados, oportunizando a inspeção dos bens à concessionária, que optou pelo indeferimento à falta de registro de perturbação, sem, todavia, avaliar os objetos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica - Sobretensão – Danos em equipamentos elétricos de segurado – Sentença de Improcedência.

Irresignação da autora – Pedidos administrativos demonstrados, oportunizando a inspeção dos bens à concessionária, que optou pelo indeferimento à falta de registro de perturbação, sem, todavia, avaliar os objetos sinistrados – Concessionária que não pode, agora, valer-se de sua desídia para se esquivar do dever de indenizar sob a alegação de que ficou cerceada no direito de produzir prova pericial – Ré que tampouco cuidou de apresentar os relatórios do módulo 9 do Prodist para indicar a ausência de ocorrências na rede externa que atende aos segurados – Falha na prestação de serviços por parte da concessionária – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.